Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contradição. Omissão. inexistentes. Rediscussão do mérito. Prequestionamento (art. 1.025 do cpc). Efeito infringente incabível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de comissão de corretagem, por inexistência de cláusula de exclusividade e de nexo causal entre a atuação da corretora e a venda do imóvel. A embargante sustenta contradição e omissão no acórdão embargado, requerendo efeito infringente para restabelecer a condenação da parte embargada e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado; e (ii) determinar se houve omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos relativos ao arrependimento e ao paradigma jurisprudencial da Turma.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
5. Em corretagem sem exclusividade, a mera participação em tratativas iniciais e a apresentação de potencial comprador não bastam para gerar comissão se o negócio não se realiza por intervenção útil do corretor (arts. 725 e 726, do CC), premissa expressamente assentada no acórdão embargado.
6. Inexiste omissão quando o órgão julgador expõe fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, não estando obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
7. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 725 e 726; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.